Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-33.2023.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-33.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO MALAI MANSO RESORT IATE GOLF CONVENTION & SPA - CNPJ: 28.974.056/0001-66 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I . Caso em exame:

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência dos embargos à execução.

II.

Questão em discussão:

Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III.

Razões de decidir:

O acórdão embargado, embora tenha mantido integralmente a sentença, não se manifestou sobre a majoração dos honorários, incorrendo em omissão sanável, conforme o art. 1.022, II, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.059) reconhece que a majoração é automática em caso de desprovimento integral do recurso, ainda que não haja pedido expresso.

IV.

Dispositivo:

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,

Tese de julgamento: “
A majoração dos honorários recursais é automática quando o recurso é integralmente desprovido, independentemente de requerimento expresso da parte vencedora”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sérgio da Silva Junior
em face do
acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado
, que, ao julgar apelação interposta pelos embargados -
Malai Manso Hotel Resort S.A.

e

Condomínio Malai Manso Resort Iate Golf Convention & Spa -
, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que declarou a nulidade da execução por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, porquanto deixou de se manifestar sobre a
majoração dos honorários de sucumbência recursal
,
prevista no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diz que
a apelação interposta pelos embargados foi
integralmente desprovida
, o que impõe a majoração da verba honorária em favor do patrono da parte vencedora, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no
Tema Repetitivo no 1.059
.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração
para que seja
integrado o acórdão
, determinando-se expressamente a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, conforme o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se a examinar a alegada
omissão do acórdão embargado
, proferido nos autos da apelação cível, no ponto em que
deixou de proceder à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
.

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, ao
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados
, manteve integralmente a sentença que reconheceu a nulidade da execução por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, condenando os exequentes nas verbas de sucumbência. Contudo, o aresto teria
silenciado quanto à necessária majoração da verba honorária devida em sede recursal
, o que configuraria omissão a ser sanada.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a apelação interposta pelos embargados

foi integralmente
desprovida
, mantendo-se incólume a sentença de procedência dos embargos à execução, circunstância que atrai a aplicação do disposto no
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Cumpre observar que a omissão ora reconhecida
não acarreta qualquer modificação no resultado do julgamento anterior
, limitando-se este voto a
integrar o acórdão embargado
para sanar a falta de manifestação sobre ponto obrigatório da decisão,
sem efeitos infringentes
.

Assim, sanando a omissão apontada,
majora-se em 2% (dois por cento)
o percentual dos
honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença
, a incidir sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, considerando o trabalho adicional desempenhado pelo patrono do embargante na instância recursal.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes
,

apenas para sanar a omissão do acórdão embargado
.

Cuiabá, 05 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025